Tribunal: TJMT
Processo: 1007264-44.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007264-44.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA (RECORRENTE), TIAGO ALVES DE MATOS - CPF: 721.748.621-15 (ASSISTENTE), NYL FERREIRA SANTANA - CPF: 032.617.201-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA - CPF: 036.441.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO), Sabrina Monteiro Tosoncin da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI DE OLIVEIRA - CPF: 926.228.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA, ALÉM DE OUTROS DELITOS CONEXOS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MATERIALIDADE DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA NÃO COMPROVADA E AUSÊNCIA DE PROVAS PLAUSÍVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
IRRELEVÂNCIA DO FATO DE NENHUMA VÍTIMA TER SIDO ALVEJADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO – TENTATIVA BRANCA – ATOS EXECUTÓRIOS CONFIGURADOS – INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS PELAS COERENTES DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –
MERITUM CAUSAE
DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

O mero fato de nenhuma das vítimas ter sido atingida pelos disparos de arma de fogo, não afasta, de plano, a materialidade do delito, mormente porque se trata de delito de tentativa de homicídio, e sua constatação pode ser verificada por outros elementos probatórios, a exemplo da apreensão da arma de fogo e constatação de munições deflagradas.

A figura da tentativa começa com a atividade do agente – que, no caso, iniciou-se, em tese, com os disparos de arma de fogo contra os policiais – o que, pela doutrina, é considerada tentativa branca – de modo que a conclusão inequívoca a este respeito deve ser reservada ao Tribunal Popular do Júri, tendo em vista que maiores incursões a este respeito poderiam comprometer a análise pelo juiz natural da causa, a respeito do
animus necandi.

A mera existência de indícios sobre o cometimento do crime autoriza, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria delitiva somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1007264-44.2020.811.0042, que tramitou no Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca da Capital,
Felipe Jacob de Oliveira Lima
foi pronunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos
121, § 2o, incisos III e V, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 329, artigo 180, artigo 311, todos do Código Penal, e artigo 309 da Lei n. 9.503/97, enquanto que

Gustavo Firmino da Silva
, foi pronunciado apenas pela prática dos delitos previstos no artigo
121, § 2o, incisos III e V, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 329, todos do Código Penal
(Id. 125817252),

Irresignados, por intermédio da Defensoria Pública estadual, manejam o presente recurso em sentido estrito, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 125817266) que sejam despronunciados, alegando que não existem provas suficientes quanto à materialidade concernente ao crime de tentativa de homicídio, pois não foi realizada qualquer prova pericial capaz de apontar que o disparo de arma de fogo, durante a fuga, teria sido efetuado contra os policiais que os perseguiam, e, seguindo essa trilha, alegam que também não há provas suficientes quanto aos indícios de autoria que lhes foram atribuídos, pois nada a respeito da comprovação dos disparos de arma de fogo contra os policiais foi produzido, e, se é que houve disparo, foi desferido pelo terceiro indivíduo, que estava no banco de trás do veículo, de modo que eles não aderiam à conduta daquele, e nem sequer sabiam que estava armado.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 125817269), rebatendo os argumentos da defesa, e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus lídimos fundamentos (Id. 125817270).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Pretendida despronúncia. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos, satisfazendo a prescrição do artigo 413, caput, do CPP. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Jurisprudência do STJ e do E. TJMT. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.”
(Id. 127780186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,

Felipe Jacob de Oliveira Lima
foi pronunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos
121, § 2o, incisos III e V, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 329, artigo 180, artigo 311, todos do Código Penal, e também artigo 309 da Lei n. 9.503/97, e,

Gustavo Firmino da Silva
, pronunciado, pela prática dos delitos previstos no artigo
121, § 2o, incisos III e V, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 329, todos do Código Penal.

P
ela profusão dos argumentos alinhavados pela acusação e pela sua pertinência para o debate sobre o caso concreto, entendo necessário e oportuno transcrever inicialmente os termos da denúncia,
in verbis
:

“FATO 01

No dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 15h00min., em via pública na Rua Presidente João Goulart, Bairro Santa Izabel, nesta Capital, o denunciado FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA conduziu em proveito próprio o veículo GM/Prisma, de cor cinza, placa original OBN-3807, registrado em nome da vítima Sabrina Monteiro Tosoncin da Silva, que sabia ser produto do crime de roubo, ocorrido em 04 de dezembro de 2020, às 20:00 horas nesta urbe.

FATO 02

Em concurso material, entre os dias 04.12.2020 e 10.12.2020, em horário impreciso, nesta urbe, o acusado FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA adulterou a placa identificadora do veículo acima descrito, como verificado no momento em que foi apreendido com a placa QBW-7743, sendo a original OBN-3807.

FATO 03

No dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 15h00min, na Rua Presidente João Goulart, Bairro Santa Izabel, nesta urbe, o acusado FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

FATO 04

No mesmo dia, hora e local, os denunciados FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA, com consciência e vontade, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

FATO 05

Consta dos autos que no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 15h00min, em via pública na Rua Presidente João Goulart, Bairro Santa Izabel, nesta Capital, os denunciados FELIPE e GUSTAVO, agindo com animus necandi, – para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, causando perigo comum, tentaram ceifar a vida dos Policiais Militares, Tiago Alves de Matos, Claudiney Gomes Teixeira e SD PM Lau Brum.

DOS FATOS EM COMUM

Segundo foi apurado nas investigações policiais, na data de 10 de dezembro de 2020, por volta das 15h00min., os denunciados FELIPE e GUSTAVO na companhia de um terceiro indivíduo denominado Rafael, em um veículo PRISMA, de origem ilícita, o qual era conduzido por FELIPE, percorriam o bairro Jardim Cuiabá.

A Polícia Militar estava em patrulhamento e o veículo conduzido pelos denunciados era suspeito de prática de vários crimes na região do Bairro Santa Izabel, razão pela qual os milicianos tentaram aproximação, oportunidade em que os denunciados e Rafael tentaram empreender fuga, mesmo com o sinal de parada da Polícia Militar, que utilizou sinais luminosos e sonoros com intuito de parar o automóvel suspeito.

Na perseguição que se iniciou, com a aproximação de Policiais Militares, Felipe, Gustavo e Rafael, para assegurarem a impunidade e vantagem de outros crimes (porte ilegal de arma e receptação de veículo roubado) tentaram matar os milicianos deferindo-lhes disparos de arma de fogo, oportunidade em que para repelirem injusta agressão, os policiais passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os denunciados, que insistiam em desobedecer a ordem de paragem. Conforme apurado na investigação criminal Felipe conduzia o veículo, com Gustavo no lugar do carona e Rafael que no banco de trás do veículo desferia os disparos em direção ao Milicianos. Em que pese Felipe não tenha efetuado os disparos que tentaram ceifar a vida dos agentes de segurança, ele não obedeceu a ordem de parada e ainda aderiu à conduta de seu companheiro Gustavo uma vez que não impediu que ele tentasse contra a vida dos policiais e ainda continuava com o veículo em alta velocidade, para evitar a punição de outro delito.

Somente na Rua Presidente João Goulart, quando um dos disparos atingiu Felipe, ele parou, tendo desembarcado de imediato o acusado Gustavo, que mais uma vez, saiu em disparada tentando evadir. Todavia, foi localizado ainda nas imediações momento em que fora efetuada sua prisão.

Nesse ínterim, Felipe e Rafael desceram do veículo indo de pronto ao solo, ocasião em que se constatou que ambos estavam feridos pelos disparos de arma de fogo, vindo logo após, o coautor Rafael a óbito.

Em seguida, foram efetuadas buscas dentro do veículo, logrando êxito em localizar a arma utilizada no crime, qual seja, um revólver calibre .38, do mesmo modo, com duas cápsulas deflagradas.

Além disso, ao proceder a checagem do automóvel, os Policiais constataram que que se tratava de produto de roubo, conforme boletim de ocorrência no 2020.302252, bem como estava com a placa adulterada.

É imperioso acrescentar que a tentativa de homicídio ocorreu de modo que resultou em perigo comum, uma vez que os denunciados trafegaram com intensa velocidade em vias públicas, provocando uma troca de tiros, com o propósito de assegurar a vantagem e impunidade dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador, porte ilegal de arma de uso permitido e direção de veículo automotor sem a devida permissão/habilitação para dirigir, porquanto Felipe conduzia o veículo sem estar habilitado.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA como incurso nas disposições do artigo, 121, §2o, incisos III, V, VIII, c/c artigo 14, inciso II, artigo 329, artigo 180, artigo 311, todos do Código Penal, também, artigo 309 da Lei 9.503/97 e GUSTAVO FIRMINO DA SILVA como incurso no artigo, 121, §2o, incisos III e V, VIII, c/c artigo 14, inciso II e artigo 329, todos do Código Penal, todos em concurso material.”
(Id. 125813397).

Assistidos pela Defensoria Pública estadual,
manejam o presente recurso em sentido estrito, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 125817266) que sejam despronunciados, alegando que não existem provas suficientes quanto à materialidade delitiva concernente ao crime de tentativa de homicídio, pois não foi realizada qualquer prova pericial capaz de apontar que o disparo de arma de fogo, durante a fuga, teria sido efetuado contra os policiais que os perseguiam, e, seguindo essa trilha, alegam que também não há provas suficientes quanto aos indícios de autoria que lhes foram atribuídos, pois nada a respeito da comprovação dos disparos de arma de fogo contra os policiais foi produzido, e, se é que houve disparo, foi desferido pelo terceiro indivíduo, que estava no banco de trás do veículo, de modo que eles não aderiam à conduta daquele, e nem sequer sabiam que estava armado.

Todavia, não há razão no inconformismo defensivo.

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade encontra-se satisfatoriamente demonstrada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 125813387), termo de exibição e apreensão (Id. 125813389, p. 20), relatório detalhado da autoridade policial (Id. 125813393, pp. 3-5) e, por fim, laudo pericial de eficiência da arma de fogo e de munições apreendidas (Id. 125817247), que assim concluiu:

“(...) ARMA DE FOGO, na forma como foi recebida nesta Gerência, se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos dos mecanismos de disparo), de percutir e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e de produzir tiros (produzir lançamento de projéteis). Os cartuchos de munição questionados se mostraram eficientes para produzir tiro, conforme descrito na seção 3.2-MUNIÇÃO. Os projéteis arremessados por armas de fogo do calibre nominal .38 SPL (ponto trinta e oito) são expelidos com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais.

Os cartuchos e estojos de munição discriminados na tabela da seção 3.2-MUNIÇÃO são compatíveis com o revólver questionado, descrito na seção 3.1-ARMA DE FOGO. O revólver e munição questionados, descritos nas seções 3.1-ARMA DE FOGO e 3.2- MUNIÇÃO, são de uso permitido, conforme Art. 2o, Inc. I, alínea “a”, e Inc. IV do Decreto no 9.847/2019 e Anexo A da Portaria no1.222/2019.”

Nesse tocante, apesar de questionada a materialidade, o mero fato de nenhum dos policiais ter sido atingido pelos disparos efetuados pelo suspeito Rafael Ferreira Nobre – atingido pela ação dos policiais para repelir a injusta agressão, e que morreu na ocasião – isso não afasta, de plano, a materialidade do delito.

Tem-se,
in casu
, a demonstração suficiente de que ocorreram disparos de arma de fogo vindos do veículo dos acusados, durante a perseguição policial, segundo narraram os policiais militares em ambas as fases processuais, conforme se verá adiante, além do que, confere-se do termo de exibição e apreensão (Id. 125813389, p. 20), que foram localizados no veículo em que os recorrentes estavam, duas munições deflagradas, o que foi confirmado inclusive pelo laudo pericial de eficiência da arma de fogo e de munições apreendidas (Id. 125817247).

Repito, como dito, alhures, nesse primeiro ponto, apesar de nenhum dos policiais ter sido atingido, ou tão pouco a viatura, entendo que tais circunstâncias não afastam, de plano, a materialidade. Há que se ter em mente que se trata de crime de homicídio tentado, ou seja, o delito não se consumou justamente porque um dos motivos foi, ao menos em tese, que nenhum dos policiais foi atingido pelos disparos efetuados pelo grupo durante a fuga, devido, ao que aparenta ser dos autos, pela imprecisão do suspeito que morreu, em manusear arma de fogo.

Com efeito, não é necessário que a vítima seja atingida por disparo de arma de fogo para caracterizar a tentativa de homicídio, de modo que o início dos atos executórios pode ser aferido pelo exame de outros elementos relativos às circunstâncias do crime. Em outras palavras, segundo o
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, o crime é considerado tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Assim, a tentativa começa com a atividade do agente – que, no caso, pela dinâmica apresentada, ao menos em tese, iniciou-se com os disparos que foram perpetrados contra os policiais – e que, pela doutrina, é considerada tentativa branca – de modo que a conclusão inequívoca a este respeito deve ser reservada ao Tribunal Popular do Júri, tendo em vista que maiores incursões a este respeito poderiam comprometer a análise pelo juiz natural da causa, a respeito do
animus necandi.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL EM CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – PRETENSÃO RECURSAL: DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – DISPAROS EFETUADOS NA DIREÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS ONDE ESTAVAM AS VÍTIMAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – ANIMUS NECANDI NÃO ELIDIDO – TODAS AS MUNIÇÕES DISPARADAS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Constatada a materialidade do delito doloso e diante dos indícios de autoria, fundamentados nos depoimentos das testemunhas ouvidas, resta correta a pronúncia do paciente, cabendo ressaltar que somente o Tribunal do Júri, cuja competência é prevista na Constituição Federal, poderá decidir acerca da culpabilidade do acusado, e da existência de provas suficientes à sua condenação.” (STJ, HC no 201.526/MA) “[...] Na conformidade da doutrina e jurisprudência dominantes, só é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo em via pública quando existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com 'animus necandi', pois, nesta fase, eventual dúvida reverte-se em favor da sociedade, cabendo ao Tribunal do Júri dirimi-la (...).”
(TJ/MG, RESE n. 1.0024.06.193449-3/001).” (TJ/MT – RESE: 00024655320128110042, 1a CCrim – Relator: Des. Marcos Machado – julgado em 22.3.2016, Data de Publicação: 29.3.2016).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. DÚVIDA. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. ABSORÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E PORTE DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REMESSA DE TODA A MATÉRIA AO PLENÁRIO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO. Existindo dúvida se o réu agiu, ou não, com animus necandi a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de disparo de arma de fogo em local habitado deve ser diferida para a fase do Júri. – A discussão acerca da absorção dos crimes de resistência e porte de arma pelo delito de tentativa de homicídio deve ser deixada para o Conselho de Sentença, em razão da competência a ele atribuída constitucionalmente e a necessidade de exaurimento da prova. – Primeiro recurso provido. Segundo recurso prejudicado.”
(TJ/MG – APR: 10439120051362001 – 4a CCrim – Relator: Des. Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 8.1.2014, Data de Publicação: 14.1.2014).

Importante rememorar que o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, de competência do Tribunal do Júri, processa-se de forma escalonada. Na primeira fase o juiz singular faz apenas um juízo de admissibilidade da acusação, evitando se, portanto, adentrar no mérito da causa, a fim de não ofender o princípio do juiz natural (Conselho de Sentença), e a mesma regra deve ser observada em relação aos crimes conexos.

Assim, para que o réu seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o magistrado deverá se convencer da existência do crime e de indícios de que seja ele o seu autor, dando os motivos do seu convencimento na decisão de pronúncia (art.
413
do
CPP
).

Dito isso, em
prosseguimento, entendo que estão igualmente delineados nos autos os indícios de autoria.

Na fase inquisitorial e em Juízo, os recorrentes
Felipe Jacob de Oliveira Lima
e
Gustavo Firmino da Silva
, confirmaram que houve a perseguição policial, pois não obedeceram a ordem de parada; porém, alegaram que não viram o terceiro ocupante do veículo (Rafael) efetuar disparos contra os policiais, e que nem sequer tinham ciência prévia de que ele portava arma de fogo.

Os policiais militares, como já frisado inicialmente, confirmaram que um dos suspeitos que estava no veículo em fuga efetuou disparos de arma de fogo contra a viatura policial.

Nesse tocante, transcrevo excertos das declarações judiciais do policial militar Tiago Alves de Matos:

“(...) Promotor: o que o senhor sabe dizer acerca dessa ocorrência?
Tiago:
esse veículo a gente já tinha conhecimento dele, do monitoramento nosso, da inteligência, e as guarnições de rua que a gente tem na área, a gente já tinha conhecimento desse veículo que estaria cometendo vários roubos na região de Cuiabá, região que a gente faz o patrulhamento ostensivo, diante de várias informações de outras vítimas de roubos que estavam acontecendo com o uso desse veículo, a gente começou a só monitorar esse veículo, todo serviço que a gente trabalhava a gente tava em monitoramento desse veículo, a gente tinha até a placa desse veículo. Então quando a gente se deparou com ele no Jardim Cuiabá mesmo, que é os locais que ele tava cometendo os roubos, não restou dúvida pela placa, pela cor do veículo, as características do veículo que era o suspeito dos roubos. Diante dessa afirmação que a gente tinha da placa e da cor, a gente tentou fazer a abordagem do veículo, porém eles não obedeceram a ordem de parada, nem dos sinais sonoros nem luminosos do veículo, vindo a gente a acompanhar esse veículo até o bairro Santa Isabel. A gente fez o cerco, pediu o apoio de outras viaturas, onde mobilizou várias viaturas, inclusive das forças especializadas e nesse certo momento a gente conseguiu fazer a parada desse veículo, após eles dispararem contra a guarnição e até furar o pneu do veículo, parando o veículo. Nesse momento a gente fez a abordagem, a detenção do suspeito que tentou foragir e dos outros dois que tavam no solo, vindo posterior o SAMU verificar que tinha falecido um dos suspeitos. (...) Promotor: algum dos disparos que foram efetivados pelo veículo que tava sendo perseguido atingiu a viatura?
Tiago:
não. Promotor: concederam a apreensão da arma no veículo?
Tiago:
positivo. Promotor: No decorrer da perseguição, foi acionado giroflex, sinal luminoso?
Tiago:
positivo, foi feito o acompanhamento desde o Jardim Cuiabá, feito todos os procedimentos de abordagem, giroflex, sinais sonoros, foi feito o pedido de apoio pra fazer o cerco do carro suspeito, porém ele entrou numa região de bairro, onde há muitas crianças, muitas pessoas na rua, que é um bairro residencial, que é ali o Santa Isabel e a gente tentou de toda forma parar ele com o giroflex e os sinais luminosos, porém eles efetuaram o disparo, a gente revidou a injusta agressão e para que parasse o acompanhamento foi necessário efetuar os disparos aí pra que eles parassem e não acontecesse um mal maior, porque o bairro residencial, há muitas crianças e pessoas na rua no horário comercial. (...) Promotor: a vítima é Rafael, é isso?
Tiago:
isso, ele desceu do veículo, obedeceu as ordens, deitou ao solo, que é o procedimento que a gente executa, nosso procedimento padrão e um foragiu, a gente tentou fazer o algemamento porém ele já tava meio mole e aí a gente nem chegou de algemar ele e fomos atrás do outro que foragiu, ai foi acionado o SAMU de imediato pra tentar fazer os primeiros socorros, porém o SAMU já constatou que tava a óbito já no local mesmo. Promotor: e o Felipe foi socorrido pelo SAMU?
Tiago:
positivo, e foi encaminhado pelo SAMU ao pronto socorro. (...) Promotor: o senhor se recorda de quantas munições haviam no armamento que foi encontrado no veículo prisma?
Tiago:
eu me lembro que tinha duas munições deflagradas e o tambor estava cheio, não me recordo se era um tambor de 5 ou 6 munições Promotor: essa deflagração ocorreu de dentro do carro através do vidro ou ele tirou o corpo pra fora pra poder efetuar o disparo?
Tiago:
em certo momento tem até uma imagem de câmera dos locais da região lá do Santa Isabel que ele abre a porta traseira e tenta sair do veículo. Nesse momento ele se depara com uma outra guarnição que tava fazendo o cerco e aí efeitua os disparos na guarnição e a guarnição revida também. Promotor: mas com o carro em movimento ele efetuou os disparos?
Tiago:
sim, o carro em movimento (...) eu não sei em qual momento exato que foi feito os disparos, mas eu sei que nessa hora que ele abriu a porta ele disparou. Promotor: ele disparou em direção à viatura que tava na traseira do veículo ou na que tava na frente?
Tiago:
nas duas viaturas, que a gente ficou meio que na lateral dele (...) Promotor: saberia dizer então quantos disparos foram efetuados contra a viatura empregada pelo senhor, pelo bruno e pelo outro policial?
Tiago:
não, não posso afirmar quantos disparos, a gente houve um estampido né e a gente não tem como afirmar, porque a gente tava em duas viaturas no momento ali e não dá pra afirmar quantos disparos foram. Promotor: e os senhores efetuaram vários disparos? Como é que foi?
Tiago:
sim, vários disparos. Mas foi na intenção de parar, até mesmo depois que eles efetuaram os disparos, a gente tentou alvejar primeiro o pneu dos veículos né, pra tentar parar o veículo de imediato, não foi possível. Aí a gente atirou no veículo.

Promotor: o senhor, que tava na guarnição e o outro policial que dispararam? O Claudiney?
Tiago:
isso, a maioria dos disparos são meus. Foram efetuados pela minha arma. Promotor: o motorista, eu imagino que não tenha utilizado a arma né?
Tiago:
não posso afirmar, eu não sei. Eu falo pelos disparos que eu efetuei, e realmente eu efetuei vários disparos. Agora na adrenalina que a gente fica, os estampidos, a gente não consegue identificar se tá vindo da minha arma, da arma dos suspeitos ou do parceiro né (...) Defensor: o senhor tava na frente da viatura, ao lado do motorista?
Tiago:
sim Defensor: o senhor consegui ver os disparos ou somente ouviu?
Tiago:
ouvi os disparos e na hora que ele abriu a porta o clarão da pólvora do revólver. Defensor: nesse momento o veículo deles tava em movimento?
Tiago:
em movimento, em nenhum momento eles pararam o veículo. Defensor: e ele abriu a porta só pra efetuar o disparo ou vocês tiveram a impressão que ele ia tentar se jogar?
Tiago:
que ele queria sair do veículo, foragir do veículo em movimento, porém ele deparou com uma outra guarnição e aí ele não conseguiu e aí ele efetuou os disparos. Defensor: e o senhor viu qual deles fez o disparo?
Tiago:
não tem como saber. O veículo tava com insulfilm e a gente tava num ângulo que não dava pra ver quem era. A gente supõe que foi ele realmente porque veio do banco traseiro e ele que abriu a porta, ele que tava no banco traseiro (...) Defensor: quem que localizou a arma?
Tiago:
foi eu que localizei. Defensor: só tinha essa ou tinha mais alguma?
Tiago:
a gente localizou só essa arma. Se teve outra não sei se foi dispensada pelo caminho”

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Maylso Lau Brumm, colhidas em Juízo:

“(...) Promotor: o senhor compunha a guarnição que era comandada pelo cabo Tiago?
Maylso:
exatamente. Promotor: o senhor se recorda dessa ocorrência?
Maylso:
me recordo sim. Promotor: pode proceder a narrativa do que aconteceu naquela data?
Maylso:
nós estávamos em patrulhamento, no bairro Jardim Cuiabá, nós tínhamos em posse informações do veículo que havia sido utilizado pra efetuar roubo, já tínhamos a placa, modelo do carro, características do veículo. A gente se deparou com eles na avenida principal do Jardim Cuiabá, aí saindo na Miguel Sutil nós íamos efetuar a abordagem, demos o sinal sonoro e luminoso, eles desobedeceram a ordem e chegando no viaduto ali na entrada do Santa Isabel, eles entraram pra dentro do bairro, começaram a correr em alta velocidade nas ruas, desrespeitou sinal, efetuaram disparo de arma de fogo em nossa direção, em determinado momento outra guarnição parou na frente deles também, mandando que eles parassem, eles desobedeceram. Foram parar no final do bairro já e um indivíduo desceu pela porta, saiu correndo pro interior do bairro, eu abordei o motorista que tava dirigindo o carro deles e mandei que ele deitasse ao chão, ele deitou eu fiz o algemamento, outro indivíduo foi encontrado ruas acima por outra guarnição e o outro indivíduo caiu ao solo, tava ferido. Promotor: eram quantos que estavam no veículo prisma?
Maylso:
três. Promotor: um foi alvejado e veio a óbito, é isso?
Maylso:
isso. Promotor: o outro também foi alvejado, no entanto foi socorrido, é isso?
Maylso:
um foi algum estilhaço acho que deve ter pego nele. Promotor: não foi atingido por algum disparo de arma de fogo?
Maylso:
não. Promotor: e o terceiro que correu e foi localizado pela operacional, o senhor se recorda quem era? Se era o motorista ou não?
Maylso:
o motorista era o mais magro deles, não lembro o nome. Promotor: o senhor já tinha informação de que aquele veículo seria objeto de delito patrimonial, de assalto, roubo?
Maylso:
já, tinha informação já. Promotor: que mais o senhor tinha em termo de informação daquele veículo?
Maylso:
cor, marca, placa. Promotor: mas o que pairava sobre esse veículo? Qual que era a informação que o senhor tinha que justificava a abordagem policial?
Maylso:
que eles já tinham realizado roubos na nossa área com esse veículo. Promotor: valendo-se desse veículo?
Maylso:
do mesmo veículo, isso. (...) Promotor: algum disparo que teria vindo do prisma atingiu a viatura?
Maylso:
não, creio que não. Promotor: em que momento eles efetuaram o disparo, foi no momento que eles pararam ou no momento que eles tavam no curso da perseguição?
Maylso:
no curso da perseguição, quando eles pararam não foi efetuado mais nenhum disparo (...) Promotor: houve algum disparo que atravessou o vidro do veículo? (...)
Maylso:
bem provável, eu não sei sobre isso não. Promotor: o que caiu ao chão e veio a óbito, tava em que posição dentro do veículo, o senhor se lembra?
Maylso:
no banco traseiro. Promotor: ele saiu pelo lado direito ou pelo lado esquerdo?
Maylso:
pelo lado direito. (...) Promotor: e aí ele que tava no banco de trás, nesse momento não efetuou nenhum disparo?
Maylso:
nesse momento não. Promotor: o senhor tava com qual armamento?
Maylso:
uma pistola .40. Promotor: e os demais?
Maylso:
o comandante também tava com uma pistola e o de trás tava com um fuzil 556 e também com uma pistola. Promotor: houve utilização do fuzil ou não?
Maylso:
olha, que eu me recorde não. Promotor: o senhor efetuou disparos?
Maylso:
efetuei. (...) Promotor: uma das vítimas foi atingida no momento que tava dentro do veículo ou no momento que desembarcou?
Maylso:
dentro do veículo. Eles foram atingidos dentro do veículo. Promotor: por isso eu perguntei. Tem perfuração de vidro lá então?
Maylso:
provavelmente sim, não me recordo, mas deve ter Promotor: então o senhor acredita que ele foi atingido quando estava dentro do veículo, efetuando os disparos contra a guarnição ele foi atingido?
Maylso:
isso, exatamente (...) Promotor: foi nesse momento que ele abriu a porta que ele foi atingido ou ele já tava atingido quando tava dentro do veículo?
Maylso:
aí eu não consigo afirmar, não tem como eu saber isso. Promotor: quando ele abriu a porta, ele tava armado, com o instrumento na mão?
Maylso:
provavelmente sim, quando ele abriu a porta quem teria uma visão melhor sobre isso seria o outro policial, eu como tava de motorista atrás dele não tinha como ter essa visão, eu vi que ele abriu a porta. (...) Defensor: os disparos que eles fizeram, o senhor conseguiu ver?
Maylso:
sim, consegui ouvir o barulho. Defensor: esse disparo foi em que momento da perseguição? No começo, mais pro final?
Maylso:
depois que eles entraram no bairro Santa Isabel ali, por algumas ruas eles efetuaram disparo, foi observado eles colocando a mão pra fora da janela com a arma. Defensor: o disparo foi feito com a mão pra fora?
Maylso:
isso. Defensor: nesse momento ele abriu a porta? Tava coma porta aberta ou foi só pela janela?
Maylso:
janela. (...) Defensor: e os disparos foram no momento que essa outra viatura tentou parar eles?
Maylso:
nesse momento teve disparo sim. Defensor: o senhor sabe dizer quantos disparos eles fizeram?
Maylso:
não. Defensor: nem de vocês?
Maylso:
não. Defensor: o senhor viu a arma que eles estavam utilizando, depois que finalizou, chegou a ver a arma, onde a arma tava?
Maylso:
eu vi a arma em vários momentos, que eles colocaram a arma pra fora. Era um revólver 38. Depois que acabou tudo a arma tava no banco traseiro”

Como visto, a questão posta sob debate envolve saber se efetivamente ocorreram os disparos contra os policiais ou não. De um lado, os policiais militares afirmam, de modo uníssono, que a pessoa que estava no banco de trás do veículo, em fuga, efetuou disparos contra a viatura policial, e, de outro lado, os recorrentes sustentam que o indivíduo Rafael Ferreira, falecido, não efetuou nenhum disparo, e apenas pediu que não parassem porque estava com o equipamento da tornozeleira eletrônica violado, e não queria ser preso.

Como exaustivamente se sabe, vigora nessa fase o princípio
in

dubio pro societate
, de sorte que as dúvidas eventualmente encontradas no conjunto probatório devem ser interpretadas em seu favor, pois a ela interessa julgar e punir os agentes cujas condutas prejudicam a coletividade.

Desse modo, sobre a autoria, apesar dos argumentos da defesa, existem indícios suficientes, que podem ser extraídos das declarações das vítimas, inquiridas em ambas as fases processuais, conforme já descrito. Do que foi exposto até o momento, não há como afirmar categoricamente que os policiais militares, agindo no cumprimento do dever legal, teriam inventado toda a estória a respeito dos disparos efetuados pelo terceiro ocupante do veículo utilizados pelos recorrentes na fuga.

A bem da verdade, nem mesmo o recorrente
Gustavo Firmino da Silva
foi categórico em dizer que Rafael não efetuou qualquer disparo contra os policiais. Suas declarações são dúbias nesse sentido, pois, ao ser interrogado e questionado, na fase judicial, ele afirmou que
“senhor, eu não vi se o Rafael atirou porque eu tava abaixado”.

Portanto, a tese defensiva não é uníssona e indene de dúvidas para, desde já, ainda nessa fase processual, descredenciar às declarações dos policiais militares e ter como certa a negativa de autoria sustentada no recurso.

Por assim dizer, no que se refere aos indícios de autoria, conquanto os recorrentes não tenham sido, de fato, os autores dos disparos contra os policiais, confere-se plausibilidade na acusação de que eles aderiram à conduta de Rafael Ferreira Nobre, morto no confronto com a polícia.

Oportuno ressaltar que a defesa, em determinado momento, em sentido diverso às declarações dos próprios recorrentes, tenta invocar tese subsidiária, alegando que
“
o simples fato de estarem no carro junto com quem efetuou os disparos não significa que concordaram com referido ato. Logo não é o suficiente para sentença de pronúncia, pois não há qualquer prova que evidencie que a autoria delitiva foi de sua responsabilidade”
(Id. 125817266, p. 9).

Nesse tocante, é possível compreender que até mesmo a defesa estaria coadunando com a hipótese de que o indivíduo Rafael Nobre teria efetuado, em tese os disparos contra os policiais.

Deve ser registrado nesse ponto, que, ainda que os recorrentes não sejam os autores dos disparos contra os policiais, tal circunstância também deve ser submetida à apreciação dos senhores jurados, cabendo aqui apenas frisar que de acordo com a redação do artigo 30 do Código Penal:

“
Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
”

Assim, admite-se,
contrario sensu
, a comunicação de determinadas circunstâncias a todo os coautores, se ditas condições forem elementares do tipo penal.

Dessarte, tratando-se a hipótese dos autos, de delito de tentativa de homicídio, em coautoria, deve a questão ser dirimida também pelo Conselho de Sentença, para que concluam se importa, ou não, quem ou quantos devem ser responsabilizados, pelos supostos disparos contra os policiais.

Deve, portanto, prevalecer a decisão de pronúncia, nos seus exatos termos, em atendimento ao disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, de modo que a matéria seja melhor analisada pelo Tribunal Popular do Júri, a quem compete, por força constitucional, decidir sobre as questões que se mostram controvertidas nos autos, pois, neste momento processual o princípio
in dubio pro societate
prepondera sobre o
in dubio pro reo.

Nesse sentido, destaco a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“A sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.” (Processo Penal, 16a ed. São Paulo, Atlas, 2004, p. 527)

Esse também é o entendimento jurisprudencial:

“(...) A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.”
(TJ/DF – RESE 0007338-43.2011.8.07.0010 – 1a Turma Criminal – Julgado em 5.10.2017).

Ex positis
, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Felipe Jacob de Oliveira Lima
e
Gustavo Firmino da Silva
,
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022